Tribunal: STF
Processo: ADI 1193
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-10
Data de publicação: 1995-02-10

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  CAUTELAR.  LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL. AFRONTA A LEI FUNDAMENTAL. NOMEAÇÃO DE AUDITOR
ASSISTENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS
PARA O CARGO DE AUDITOR ADJUNTO. INVESTIDURA DERIVADA. PRETERIÇÃO DA
EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, DA C.F.).
          MANIFESTA  A  RELEVÂNCIA  JURÍDICA  DO  PEDIDO, BEM COMO A
CONVENIENCIA  DE  EVITAR  NOMEAÇÕES  COM  PRETERIÇÃO  DA   EXIGÊNCIA
CONSTITUCIONAL, IMPÕE-SE O DEFERIMENTO DA CAUTELAR,  PARA  SUSPENDER,
ATÉ DECISÃO FINAL DA AÇÃO, OS EFEITOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR
N. 6, DE 22 DE JANEIRO DE 1991, DO ESTADO DO AMAZONAS.